Tribunal: TJDFT
Processo: 0743686-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743686-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KAUAN MURILLO DE SOUZA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA DE SOUZA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, no processo 0709985-23.2023.8.07.0018. No curso do processo foi interposto agravo de instrumento cuja relatoria coube ao Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, processo autuado sob o no 0727165-72.2024.8.07.0000 (ID 202794366, processo de origem). Em tais casos, o exercício da atividade jurisdicional prévia pelo Relator atrai a incidência das regras de prevenção, disposta no artigo 930, Parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual dispõe: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Em consulta aos sistemas deste Tribunal, nota-se que o eminente Relator se encontra afastado, o que, contudo, não elide a observância das normas processuais de prevenção. Acerca da hipótese de afastamento do Relator prevento por período superior a trinta dias, tal como no caso, o Regimento interno do TJDFT aduz o seguinte: “Art. 60. Em caso de afastamento de desembargador por período superior a 30 (trinta) dias e de vacância do cargo, a substituição caberá ao juiz de direito substituto de segundo grau localizado na respectiva Turma ou, não sendo possível, mediante designação do Presidente do Tribunal. Parágrafo único. Durante o período de substituição, a atividade jurisdicional do substituto poderá abranger os processos anteriormente distribuídos ao desembargador substituído.” Considerando que a Presidência deste Tribunal, por meio da Portaria GPR 1656 de 30 de agosto de 2024, designou o eminente Juiz Jansen Fialho de Almeida para a citada substituição, bem como tendo em vista a prevenção do Desembargador substituído, determino, à Secretaria, a redistribuição do processo ao Desembargador substituto, nos ditames previstos nas normas supracitadas. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e